Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DROGARIA TREVO SOS LTDA – ME E OUTROS, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, em ação de execução ajuizada em seu desfavor por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA. Em suas razões recursais, os agravantes sustentaram que a decisão determinou a suspensão do direito de dirigir e do passaporte dos devedores. Lado outro, nas razões de agravo, requereram a apreciação de preliminares que versam “sobre a prescrição da ação executiva”. Preparo regular (ID 41562935). Em razão de eventual supressão de instância e preclusão, foi facultado aos agravantes manifestarem-se. Apresentaram a petição de ID 42058982. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Quanto ao pleito dos devedores de ID 134892846, nada a prover. As questões foram decididas na decisão de ID 130459295. Em relação ao pedido de bloqueio de cartões de crédito (ID 121221946), indique o credor as empresas e seus endereços para análise. Poderá verificar na própria sede da ré quais os cartões utilizados. Deverá informar os e-mails das empresas destinatárias. Intimo o exequente a trazer ao feito planilha atualizada com o valor do débito, bem como a indicar bens à penhora, inclusive indicando se tem conhecimento acerca da bandeira dos cartões de crédito utilizados pela empresa devedora para receber pagamentos.” Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (in NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063) A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. Inicialmente os agravantes pretendem a reforma da decisão que determinou a suspensão do direito de dirigir e do passaporte dos devedores. Neste ponto, verifica-se dos autos de origem que, em 23/07/2022, o juízo determinou “a suspensão da CNH e bloqueio de passaporte dos devedores (pessoas físicas)” (ID 130459295 na origem). À época, os recorrentes insurgiram-se em relação à penalidade no agravo de instrumento n. 0726301-05.2022.8.07.0000, que não foi conhecido por falta de pressuposto formal (ausência de recolhimento do preparo) – ID 137947556 - Pág. 2 Portanto, operou-se a preclusão. Não obstante, os agravantes reiteraram o mesmo pedido formulado no recurso anterior e o juízo de origem aduziu que “As questões foram decididas na decisão de ID 130459295”. O ato judicial que respondeu à reiteração do pedido já indeferido e por decisão preclusa, em nada inovou quanto à decisão anterior e cujos fundamentos já eram conhecidos pelos recorrentes. Portanto, esse ato judicial tem a natureza de despacho, por conseguinte irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Lado outro, nas razões de agravo requereram a apreciação de preliminares que versam “sobre a prescrição da ação executiva”, “tomando como termo a quo a data do encerramento do contrato na data do Termo de Recebimento das Chaves” e “tomando como termo a quo o último Termo Aditivo do Contrato de Locação do Imóvel”. Nestas questões, verifica-se que não houve análise pela decisão agravada, até porque o requerimento mencionado no decisum nada mencionou sobre o lapso prescricional alegado nas razões de agravo. Assim, eventual conhecimento por este colegiado da matéria ora deduzida implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46